Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-74.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000064-74.2018.8.11.0003

APELANTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA

APELADO: GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEMANDADA DEPRECIOU A IMAGEM DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – SIMPLES ANUNCIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO SEU NOME – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DA MARCA POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO, DURANTE A TRANSIÇÃO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL COMPOSTA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTO CARACTERIZADOR DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em
depreciação da marca da autora pela empresa requerida
se esta apenas exerceu seu direito de anunciar a alteração do seu nome, sem qualquer referência a marca da demandante de forma pejorativa ou que pudesse denegrir a sua imagem.

Não se verifica, na hipótese, que a empresa recorrida tenha extrapolado os limites estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial, ao utilizar a marca da empresa autora (manutenção do nome da marca nos muros laterais e materiais de mídia) por curto espaço de tempo, durante a transição decorrente da dissolução da sociedade empresarial da qual ambas faziam parte, pois inexistiu na sua conduta elemento caracterizador de concorrência desleal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
na
Ação Cominatória de Abstenção do Uso da Marca c/c Indenização de Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada em face da
GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida apenas a abster-se de usar a marca “ESTRELA DA BORRACHA” em seus muros, emails e quaisquer outros materiais de mídia
.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem com os honorários de seus respectivos advogados, fixando a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, bem como ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada parte.

Sustenta a apelante que a recorrida denegriu a imagem da recorrente informando de maneira pública que a “ESTRELA DA BORRACHA ACABOU”, bem como que a depreciação da marca decorrente disso não foi analisada pelo julgador singular.

Alega que no acordo judicial de dissolução de sociedade, as partes teriam prazo de 90 dias para se ajustarem, e que quando da sentença homologatória do acordo, publicada e 14/03/2017, tal prazo de ajuste já havia se encerrado, sendo a recorrida notificada para retirar o logotipo da empresa autora em 10/07/2017.

Assevera que é devida a reparação por danos patrimoniais e morais na hipótese de violação de marca independentemente de comprovação concreta do prejuízo material ou abalo moral decorrente do uso indevido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 138642276)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 138641693) que a autora, ora apelante, é proprietária da marca “ESTRELA DA BORRACHA”.

Consta que o seu sócio fundador (GERALDO JOÃO DA COSTA) era também sócio da empresa requerida/apelada até o ano de 2016, quando houve a dissolução da sociedade através de um acordo judicial no processo nº 3796-39.2013.811.0041, permanecendo com o Sr. GERALDO as empresas Casa da Borracha Com. Ltda, Estrela da Borracha Com. Ltda e Coller Importadora e Exportadora Ltda.

Segundo a autora, na época em que o Sr. GERALDO era sócio majoritário da empresa demandada/apelada, esta usava a marca da ESTRELA DA BORRACA como nome fantasia nas fachadas e muros. Contudo, diante do acordo judicial de dissolução da sociedade, os sócios da empresa requerida alteraram o nome fantasia para “ALMARO” e deveriam se abster de usar a marca “ESTRELA DA BORRACHA” nos muros e emails, já que a marca era de propriedade da empresa demandante/apelante, o que não ocorreu.

Narra que além do uso da marca, a requerida começou a espalhar em mídias sociais, bem como emails a clientes, que a empresa “ESTRELA DA BORRACHA ACABOU E QUE AGORA É ALMARO”.

Sob a alegação de que notificou a requerida para se abster de usar a sua marca, bem como que a utilização indevida lhe causou prejuízos de ordem material e moral, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos que a autora detém a propriedade da marca “Estrela da Borracha”, conforme registro constante no ID 138641697.

Assim, cinge-se o recurso em saber se houve a depreciação da referida marca pela empresa requerida, se esta a utilizou após a dissolução da sociedade, bem como se é devido lucros cessantes e dano moral em razão disso.

Inicialmente, não prospera o argumento de que a apelada denegriu publicamente a imagem da marca “Estrela da Borracha” ao informar que a “Estrela da Borracha acabou”.

Isto porque, denota-se dos autos que a apelada apenas anunciou a alteração do seu nome, não utilizando a palavra “acabou” conforme afirma a recorrente, e nenhum termo depreciativo em relação à marca “Estrela da Borracha”.

É o que se observa do slogan do email por ela utilizado (ID 138642150 - Pág. 4) com a frase “ESTRELA DA BORRACHA AGORA É ALMARO”, bem como do folder de propaganda da empresa demandada, juntado pela própria apelante, com o anúncio “A ESTRELA DA BORRACHA EVOLUIU E AGORA É ALMARO BORRACHAS E FERRAMENTAS” (ID 138642151).

Conforme se denota, a apelada apenas exerceu seu direito de anunciar a alteração do seu nome, sem qualquer referência à marca da apelante de forma pejorativa ou que pudesse denegrir a sua imagem.

No tocante ao uso da marca pela demandada após a dissolução da sociedade, também não merece reparos a sentença monocrática.

Em que pese a apelante alegar que a recorrida usou a marca “Estrela da Borracha” após o período de 90 (noventa dias) de transição para ajustes,
não consta do acordo judicial estipulação de prazo para a utilização da marca. Vejamos (ID 138641696):

Ao contrário, conforme se observa, consta de forma expressa o compromisso das partes em cooperarem entre si para desvinculação administrativa, operacional e de recursos humanos, concentradas na Estrela da Borracha.

Nesse contexto, imperioso destacar que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) visa proteger os direitos autorais, resguardando os bens imateriais por meio da repressão a concorrência desleal.

No presente caso, entretanto, há de se ponderar que as partes pertenciam a um único quadro societário que utilizava a marca “Estrela da Borracha”, bem como que a sua utilização pela empresa requerida após a dissolução da sociedade ocorreu apenas na fase de transição.

Assim, não se verifica, na hipótese dos autos, que a recorrida tenha extrapolado os limites estabelecidos na citada lei com relação aos direitos autorais, pois, conforme acima explanado, a utilização da marca da empresa autora (manutenção do nome da marca da autora nos muros laterais e materiais de mídia) ocorreu apenas por curto espaço de tempo, durante a transição decorrente da dissolução da sociedade empresarial, inexistindo na sua conduta elemento caracterizador de concorrência desleal.

Ademais, verifica-se dos documentos juntados pela demandada quando da apresentação da defesa em primeiro grau (ID 138642167), que as alterações na fachada da empresa, nas logomarcas dos carros e informes publicitários foram devidamente implementadas.

Logo, não se mostra razoável condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo uso da marca da autora durante a transição da dissolução empresarial, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais a ser pago pela parte autora em favor da parte demandada para R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022